Tribunal: TJDFT
Processo: 0025038-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. REMISSÃO DE CRÉDITOS. MULTA E JUROS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por TIM CELULAR SA e pelo DISTRITO FEDERAL contra julgamento que negou provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária, mantendo a sentença que rejeitou as declarações de nulidade do título executivo, disposições no procedimento de lançamento do tributo e discordâncias sobre a remissão de créditos tributários e encargos de mora.
2. A embargante TIM CELULAR SA apontou omissões, contradições e obscuridades relacionadas à falta de clareza das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), limites de remissão e imposição de deliberações.
3. O DISTRITO FEDERAL alegou omissão na análise do excesso de execução e na aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC sobre a sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As controvérsias envolvem: (i) a existência de pendência formais e materiais no título executivo; (ii) a validade e os limites temporais de remissão de créditos tributários; (iii) a legitimidade da aplicação de multa, juros e encargos; (iv) excesso de execução; (v)a distribuição correta da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado examinou de forma exaustiva os requisitos das CDAs, os fundamentos legais dos subsídios e a ausência de necessidade de novo lançamento tributário, afastando a alegação de nulidade.
6. Quanto à remissão, foi reafirmado que o Distrito Federal, no exercício de discricionariedade administrativa, apontou termo final válido para a remissão, em conformidade com a Lei Complementar no 160/2017 e o Convênio ICMS no 190/2017, não sendo possível ao Judiciário ampliar tal período sem frente à separação dos poderes.
7. A imposição de multa moratória, juros e correção monetária é legítima, pois os tributos foram recolhidos de forma parcial e com atraso, autorizando a Fazenda Pública a promover a inscrição em dívida ativa independentemente de prévia notificação.
8. Sobre o alegado excesso de execução, o acórdão abordou esta questão ao analisar o laudo pericial juntado aos autos. Conforme destacado, o Distrito Federal não impugnou adequadamente as conclusões do laudo pericial quando teve oportunidade, nem apresentou argumentos específicos sobre esta questão em seu recurso de apelação. O acórdão foi claro ao afirmar que houve preclusão da questão no momento em que a Fazenda Pública deixou de impugnar os cálculos periciais. Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.
9. A distribuição de sucumbência foi mantida, considerando a procedência parcial dos embargos à execução quanto ao excesso de execução identificado, com fixação proporcional de honorários advocatícios às partes, nos termos do art. 86 do CPC.
10. Não houve omissão no acórdão. Todas as questões levantadas pelas partes foram devidamente analisadas e fundamentadas, inclusive a questão do excesso de execução e da sucumbência recíproca. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A presença dos requisitos formais nas CDAs afasta a alegação de nulidade do título executivo e legitima a execução fiscal.”; “2. A remissão de créditos tributários decorre de ato discricionário da Administração Pública, nos limites da legislação vigente,sem que caiba ao Judiciário alterar sua extensão temporal, pois ausente modulação dos efeitos.”; “3. Penalidades e encargos sobre tributos pagos parcialmente ou em atraso são legítimos, desde que respeitados os limites legais;” "4. A distribuição proporcional da sucumbência em embargos à execução deve observar o grau de sucesso e insucesso de cada parte, conforme art. 86 do CPC"
Dispositivos relevantes citados: CFRB, arts. 155, § 2o, XII, “g”; CTN, arts. 142, 146, 155, §2o, 161, 178, 201 e 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei Complementar no 160/2017; Convênio ICMS no 190/2017; Lei n° 9.868/1999, arts. 1o e 28; Lei Complementar 432/2001; EC 113.
Jurisprudência relevante citada: STF: ADI 3794 ED, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015; STJ, Súmula 436; TJDFT: Acórdão 1917403, 00250383220168070018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no PJe: 13/9/2024; Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198; Acórdão 1881262, 07175826320248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024.